Tribunal: TJMT
Processo: 1004307-51.2021.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004307-51.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRUNO DE GODOY COELHO - CPF: 722.439.701-63 (APELADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
REFLUXO DO SISTEMA DE ESGOTO PARA DENTRO DA CASA DO AUTOR
–
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO

– DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO MINORADA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO EM COMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, imperiosa a negligência da parte apelante, bem como os transtornos causados ao autor, entendo que o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se revela suficiente e proporcional sem causar o enriquecimento sem causa à parte apelada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004307-51.2021.8.11.0037

APELANTE:
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A

APELADO:

BRUNO DE GODOY COELHO

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, que nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais n.
1004307-51.2021.8.11.0037
, julgou procedente os pedidos constantes na inicial, condenando a parte apelante ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2°, do CPC (Id. 191400266).

Nas razões do recurso (Id. 19100267), aduz o recorrente que não há dano moral indenizável ao caso, havendo os possíveis danos ocorridos meros aborrecimentos do cotidiano.

Assevera que “
ante a inexistência da comprovação de dano e do nexo de causalidade entre ambos, ou, sequer a ocorrência de ofensa aos direitos da personalidade, deverá o pedido de indenização de cunho moral ser plenamente afastado, uma vez que o Recorrido não comprovou qualquer dano que lhe tenha causado extremo sofrimento de fato”.

Ao arremate, pugna subsidiariamente pela redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

O preparo foi recolhido consoante certidão Id. 191844650.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 191400272), em síntese, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023